Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-19.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003250-19.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 273.242.061-15 (RECORRIDO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1003250-19.2020.8.11.0009

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Recorrente (s): BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido (s): LIDIA VIEIRA DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 13/02/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA –
APRESENTAÇÃO DO CONTRATO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE –
REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na exordial para:

a)

DECLARAR
a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, atinente ao contrato em questão, por consequência, a inexigibilidade do débito discutido nos presentes autos, R$ 14.819,82 (quatorze mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos);

b)

CONDENAR
o requerido ao pagamento da quantia de
R$ 4.939,94
(quatro mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), em favor do autor, a título de indenização por
DANOS MORAIS
, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (07/10/2017 – data da negativação indevida), conforme Súmula no 54 do STJ, bem como a correção monetária a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Instituição Financeira em suas razões recursais alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não há que se acolher a pretensão de perícia grafotécnica, quando se observa que o documento de identidade, cartão de crédito, comprovante de residência e de renda, foram juntados com o contrato, inexistindo se falar em fraude no caso em comento.

Superada a preliminar, passo a análise do mérito.

Após a interposição de recurso no ID n° 142600178, determinei no ID n° 149653673 que o Recorrente juntasse o contrato de forma integral, visto que em Recurso foi apresentado um suposto Contrato de Empréstimo Consignado e uma cópia do RG do Autor. Ocorre que o documento não foi acostado integralmente nos autos, constando apenas um
print
do cabeçalho e da parte de assinaturas.

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

O Recorrente é revel em primeiro grau e tendo apresentando recurso, juntou apenas uma parte do contrato.

No tocante ao documento novo, este se refere a contrato de empréstimo consignado devidamente assinado, com documentos pessoais, cartão de crédito pessoal do Recorrido, comprovante de residência e de renda
, não deixando dúvida quanto ao conhecimento do empréstimo.

Sobre os documentos juntados o Recorrido apenas alegou preclusão e afirmou haver diferença nas assinaturas. Ocorre que a assinatura coincide com a posta no documento pessoal, tornando-se incontroversas as provas.

Uma vez comprovado fato contrário aos alegados na inicial, incumbe ao consumidor comprovar que estes não são verídicos.

ADEMAIS o Recorrido deixou de comprovar, por meio de extrato bancário, que não recebeu tal quantia. Também não comprovou a integral quitação das parcelas do empréstimo consignado.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

Verifico que, em que pese se tratar de relação de consumo, a parte autora necessita cooperar para o bom desenvolvimento do processo, e no presente caso, conclui-se que narrativa inicial foi desconstituída.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da parte autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois a dívida existe e deve ser quitada.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, até mesmo pelo fato da juntada de novos documentos, entendo que foi demonstrado fato impeditivo, modificativo do direito da parte autora, sendo a improcedência da ação a medida que se impõe.

Óbvio que a conduta da parte autora, como demonstrado convola-se em ato de clara má-fé que pretende se livrar de dívida legal e ainda galgar indevida indenização, que pode e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos moldes do art. 81 do CPC, de onde, assim o considero e condeno a parte autora / recorrida ao pagamento da multa de litigância de má-fé em 9% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, em relação ao recorrente, ao passo que, em relação ao recorrido, condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa (R$ 24.819,82), sem a gratuidade de justiça, que resta revogada neste momento, pois sua conduta não se coaduna com os benefícios da gratuidade, acrescidos ainda da multa pela litigância de má-fé no patamar de 9% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023